Tribunal: STF
Processo: Ext 708
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-25
Data de publicação: 1998-06-25

Ementa:
EMENTA: - Extradição. Questão de ordem. 2. Reino da Suécia.
Requerimento de decretação de prisão preventiva para fins de
extradição. Suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e
de contrabando em sua forma tentada. 3. Prisão preventiva decretada.
Extraditando preso e recolhido à Casa de Detenção de Assis - SP. 4.
Nota verbal do Estado requerente na qual informa não ter mais interesse
no pedido de extradição. 5. Desistência homologada. Extinção do feito,
arquivamento dos autos e expedição de alvará de soltura do extraditando
determinados.